Tribunal: STF
Processo: Pet 12832
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela parte ora requerente das decisões por mim proferidas na Rcl nº 43.007 e na Rcl nº 61.387 que declararam a imprestabilidade, quanto aos reclamantes orginários, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, e que, inclusive, na última, determinou fosse encaminhada ao Ministério da Justiça cópia da decisão para que fosse encaminhada, por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional - DRCI, para a autoridade estrangeira perante a qual o requerente responde a ações penais.



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde no país que indica em sua exordial a imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios tidos por imprestáveis, nos termos das decisões referidas. 



    Ao final, requer-se:



    “(...), com fulcro no art. 580, do Código de Processo Penal, seja declarada a imprestabilidade de tais provas, conforme já decidido em outras ocasiões por Vossa Excelência, em especial os sistemas Drousys e MyWebDay, bem como as declarações de LUIZ ANTONIO MAMERI, neles baseada. 



    Caso seja deferido o presente pedido, requer-se, ademais, a consequente expedição de ofício ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça (DRCI), para que comunique a República da Argentina sobre a imprestabilidade de tais provas, independentemente da origem do compartilhamento, seja do Brasil, dos Estados Unidos da América, da Suíça ou do Principado de Andorra. 



    Em consequência, aplicando-se como paradigma a r. decisão proferida na Reclamação Constitucional 61.387/DF e na forma do artigo 157, § 1.º, do Código de Processo Penal, requer-se seja declarada, desde já, a nulidade, por contaminação, de quaisquer atos instrutórios realizados no Brasil, relacionados ao ACORDO DE LENIÊNCIA, em específico, a oitiva dos colaboradores processuais da ODEBRECHT, no âmbito das Ações Penais 1.614/2016, 1.593/2019 e 2.885/2016, em trâmite, respectivamente, perante o Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal n. 7, Juzgado Criminal y Correccional Federal n. 7, Secretaría n.13 e Juzgado Criminal y Correccional Federal n. 8. 



    Caso não se conheça do presente pedido de extensão, pugna-se pela concessão da ordem de habeas corpus ex officio, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal e dos artigos 192 e 193, II, do Regimento Interno desse Eg. Supremo Tribunal Federal. 



    Por fim, requer-se a concessão de segredo de justiça ao presente pedido de extensão, com fulcro no artigo 189, inciso III, do Código de Processo Civil.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ação penal que se utiliza de elementos probatórios tidos por imprestáveis por este Supremo Tribunal nas decisões proferidas nas Rcl 61.387 e Rcl 43.007, razão pela qual há de ser acolhido, ao menos em parte, o pleito.



    De fato, tal como referido pela parte requerente:



    “O REQUERENTE, empresário argentino, responde a três ações penais em seu país de origem, relacionadas a obras realizadas pela Construtora Norberto Odebrecht (‘ODEBRECHT’), em território argentino. 



    A Ação Penal 1614/2016, processada no Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal n. 7 apura o suposto pagamento de valores a autoridades públicas argentinas, relacionados à construção de estação de tratamento de água pela ODEBRECHT, de nome Planta Potabilizadora Paraná de la Palmas. Na Ação Penal 1593/2019, em trâmite no Juzgado Criminal y Correccional Federal n. 7, Secretaría n.13, apura-se a imaginada lavagem dos valores provenientes dos delitos apurados na Ação Penal 1614/2016. 



    Por fim, na Ação Penal 2885/2016, em trâmite no Juzgado Criminal y Correccional Federal n. 8, Secretaría n. 16, também se apura o pagamento de valores pela ODEBRECHT relacionados à obra pública, dessa vez realizada na Ferrovia Sarmiento. 



    Relevante para a análise deste pedido de extensão é o fato de que as provas utilizadas em desfavor do REQUERENTE são, em última análise, provenientes do Acordo de Leniência n.º 502015-34.2017.4.04.7000 (‘ACORDO DE LENIÊNCIA’), celebrado pela ODEBRECHT, com o Ministério Público Federal e compartilhadas com a República Argentina.



    (...)



    A imprestabilidade das provas provenientes no ACORDO DE LENIÊNCIA foi, inicialmente, declarada pelo então Eminente Ministro Relator, Dr. Ricardo Lewandowski, em razão de grave violação à cadeia de custódia. 



    Conforme provado por meio de relatórios técnicos juntados aos autos da Reclamação Constitucional n.º 43.007/DF4, o Ministério Público Federal realizou inúmeras tratativas com entidades e pessoas estadunidenses, a respeito do envio de provas que formavam os sistemas Drousys e MyWebDay, da ODEBRECHT, guardados nos Estados Unidos da América. Tudo isso à margem da legislação. 



    O sistema MyWebDay consistiria em versão do sistema informático de contabilidade da ODEBRECHT, por meio do qual eram geradas e alimentadas planilhas para, supostamente, controlar e organizar a operacionalização do pagamento de vantagens indevidas. 



    O sistema Drousys, por sua vez, consistiria em ambiente virtual sigiloso orientado ao armazenamento de arquivos e a comunicação entre os membros da equipe do ‘Departamento de Operações Estruturadas’ e entre estes e os operadores financeiros (doleiros e controladores de contas mantidas no exterior), a fim de, supostamente, permitir que trocassem mensagens instantâneas e e-mails entre si sobre os fatos ilícitos. 



    (...)



    As três ações penais às quais o REQUERENTE responde perante a jurisdição argentina possuem lastro no ACORDO DE LENIÊNCIA e nas provas dele provenientes, mais especificamente os sistemas Drousys e MyWebDay, e as declarações prestadas pelos colaboradores da ODEBRECHT, baseadas nos referidos sistemas.



    (...)



    Depois disso, as autoridades argentinas acionaram as brasileiras para compartilhamento, adotando as mesmas medidas junto às autoridades dos Estados Unidos da América, Suíça e Principado de Andorra, tudo a fim de obter, no mesmo escopo, de maneira supostamente formal, acesso aos sistemas Drousys e MyWebDay, e aos termos de colaboração relacionados.



    Nesse cenário, foram identificadas as declarações prestadas por LUIZ ANTONIO MAMERI, em seu Termo de Colaboração n.º 10, por meio do qual, com base nos sistemas informáticos citados, descreveu a alegada realização de pagamentos a funcionários públicos argentinos no âmbito das obras públicas (i) de construção da ‘planta potabilizadora’ do Rio Paraná de Las Palmas e (ii) de soterramento do Ferrocarril Sarmiento. 



    Veja-se que as declarações prestadas por LUIZ ANTONIO MAMERI em relação aos fatos apurados nas Ações Penais n.ºs 1.614/2016 e 1.593/2019 (construção da ‘planta potabilizadora’ do Rio Paraná de Las Palmas) são baseadas nos mencionados sistemas informáticos. É o que se depreende da petição de elevación a juicio oferecida pelo I. Ministério Público argentino.



    (...)



    As declarações de LUIZ ANTÔNIO MAMERI, utilizadas pelo Parquet argentino como base da Ação Penal n.º 2.885/2016 (soterramento do Ferrocarril Sarmiento), são, igualmente, lastreadas nos sistemas Drousys e MyWebDay:



    (...)



    Todas as declarações de LUIZ ANTONIO MAMERI, como se vê, são realizadas com base em consultas aos sistemas Drousys e MyWebDay, que, juntos, constituem os elementos de prova que dão lastro às Ações Penais n.ºs 1.614/2016, 1.593/2019 e 2.885/2016, originados do ACORDO DE LENIÊNCIA.



    (...)



    Após a assinatura, pelo Ministério Público argentino, de acordo de compromisso de limitação do uso de provas em desfavor dos colaboradores, as autoridades públicas brasileiras enviaram as hipotéticas provas que dão lastro à mencionada Ação Penal, a saber (i) “Acuerdo de Colaboración no 10” de Luiz Mameri; (ii) “denuncia penal presentada por el MPF contra ex ejecutivos de Odebrecht”; (iii) “búsqueda en el sistema MyWebDay para el análisis y la selección de elementos relevantes (...), que contiene la extracción de documentos relacionados con hechos, empresas y alias relacionados con el caso, arrojando resultados positivos para los términos "Mudinhou, "Pribont", "sabrimol" y "Sarmiento”. 



    Não são necessárias maiores inferências para se concluir pela utilização do ACORDO DE LENIÊNCIA e as provas ilegítimas dele provenientes, no âmbito da Ação Penal n.º 2.885/2016.”



    Registro, por necessário, considerada a amplitude da extensão ora pleiteada, que o exame quanto aos efeitos decorrentes da imprestabilidade dos elementos de prova ora reconhecida compete ao juiz natural do feito, sendo, ademais, a presente decisão proferida segundo o ordenamento jurídico brasileiro.



    Em face do exposto, defiro, em parte, o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Rcl 61.387 e na Rcl 43.007, para declarar a imprestabilidade, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 



    Determino, outrossim, que seja encaminhada ao Ministério da Justiça cópia da presente decisão, notificando a mencionada imprestabilidade, quanto ao requerente, dos referidos elementos de prova, ressaltando-se, desde já, a vedação da prática, em território nacional, de quaisquer atos instrutórios ou de cooperação a partir destes elementos para que sejam encaminhados ao Governo da Argentina.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente